Tribunal: TJBA
Processo: 0001050-89.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001050-89.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HONORIO LUIZ S. CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA A SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUIU O FEITO EXECUTIVO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COBRANÇA DE VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Estado da Bahia, contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal. Em suas razões recursais, o ente público sustentou, em síntese: (i) a ausência de inércia da Fazenda Pública; (ii) o descumprimento das regras estabelecidas no art. 40 da LEF; e (iii) a inaplicabilidade das teses fixadas no Tema 1.184 da repercussão geral e na Resolução CNJ nº 547/2024. No julgamento, foi suscitada, de ofício, a preliminar de ausência de interesse processual, com fundamento nas teses sufragadas pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral e na Resolução CNJ nº 547/2024. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se estão presentes os requisitos estabelecidos pelo STF e pelo CNJ para extinção, de ofício, da execução fiscal, por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.184), firmou teses vinculantes, estabelecendo a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que não tenham sido adotadas diligências prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da dívida - hipótese dos autos. 4. As teses fixadas pelo Suprema Corte têm aplicação imediata às execuções fiscais em curso, sem necessidade de modulação de efeitos, conforme decisão proferida nos embargos de declaração do RE 1.355.208/SC. 5. A Resolução n.º 547/2024 do CNJ determinou a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 6. Na espécie, a extinção do processo executivo cumpre, com exatidão, os requisitos citados na Resolução n.º 547/2024 do CNJ, a saber: a) pertence à classe das execuções fiscais; b) a última movimentação útil ocorreu há mais de um ano; c) não houve citação válida do executado e não foram encontrados bens para a satisfação integral da execução; e d) o valor perseguido pelo ente público é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7. Diante da ausência de interesse processual, impõe-se a extinção da execução fiscal, de ofício, nos termos do art. 485, VI, do CPC, restando prejudicado o recurso de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Processo extinto de ofício. Recurso de apelação prejudicado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0001050-89.2015.8.05.0044, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e como apelado HONÓRIO LUIZ S. CONCEIÇÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em EXTINGUIR, DE OFÍCIO, O FEITO EXECUTIVO, COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC, e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.